Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da autora, bem como para condenar o ente público a restituir à requerente o valor de R$ 4.033,28 (quatro mil e trinta e três reais e vinte e oito centavos) , referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de fevereiro/2014 a junho/2021.
2. O recorrente alega, preliminarmente, que a sua responsabilidade no caso é subsidiária. Argumenta, ainda, que a interrupção da prescrição não tem o condão de ampliar o prazo de prescrição, que é sempre de 5 (cinco) anos, de modo que seriam devidos, apenas, os valores no quinquídio que antecedeu o protocolo da ação, nos exatos termos da Súmula 85 do Súmula do STJ. Impugna, por fim, o índice de correção na repetição do indébito tributário.
3. Uma vez que se revelou incontroverso, nos autos, que não deve incidir contribuição previdenciária sob parcela referente a Gratificação em Políticas Sociais – GPS e considerando o que foi objeto do recurso interposto, as controvérsias a serem supridas à natureza da responsabilidade do ente público, ao valor da condenação e ao índice de correção sobre a condenação.
4. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no pólo passivo da ação”.
5. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal – IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação.
6. No mesmo sentido aqui exposto, destaca-se o precedente: (Acórdão 1262262, 07279047020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação.
8. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar suscitada de ofício para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir o IPREV no polo passivo da ação.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.